Tribunal: TJPA
Processo: 0859590-43.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0859590-43.2021.8.14.0301

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: SUELY OLIVEIRA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. NÃO DEMONSTRADA A CONTRATAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO QUESTIONADO. PERÍCIA CONSTATOU FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DO AUTOR. CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADOS DE FORMA ADEQUADA E DE ACORDO COM PRECEDENTES DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. AUTORIZAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DOS VALORES - DÉBITO E CRÉDITO ENTRE AS PARTES, A SEREM APURADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIALMENTE PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por BANCO PAN S/A em face da sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais (proc. nº 0859590-43.2021.814.0301), movida por SUELY OLIVEIRA COSTA.

O
decisum
impugnado foi proferido com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, e com apoio na fundamentação apresentada, julgo PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS PELA PARTE AUTORA, com fulcro no art. 487,I do CPC, condenando o banco requerido a compensá-la pelos danos morais sofridos, mediante o pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em tudo acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, e correção monetária pelo IPCA, a partir da presente decisão, bem como condenando o banco Requerido ao pagamento da quantia de R$ 5.336,92 (cinco mil trezentos e trinta e seis reais e noventa e dois centavos) em valores atualizados, os quais devem ser restituídos em dobro e devidamente corrigidos monetariamente e com juros à época do efetivo pagamento, a título de danos materiais pelos descontos efetuados indevidamente na pensão da Autora.

Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º, CPC).”

Inconformado,
apenas
o Banco interpôs recurso de apelação defendendo a legitimidade do contrato objeto da demanda e que os valores referentes ao empréstimo foram disponibilizados em conta de titularidade da parte apelada. Além disso, sustentou a inexistência de má-fé para justificar a devolução em dobro das parcelas descontadas.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos iniciais. Alternativamente, requereu o afastamento dos danos morais ou sua redução, bem como a modificação para restituir o indébito na forma simples, além de pugnar pela compensação dos valores depositados na conta da apelada.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Sem necessidade de instar a Procuradoria do Ministério Público.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 12 de junho de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal acerca do acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, declarando a inexistência de contratação do empréstimo nº 804296818, condenando o Banco apelante à restituição em dobro os valores indevidamente descontados no benefício previdenciário do autor, bem como ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

A tese recursal consiste na existência de prova da legitimidade da contratação e da disponibilização do valor do mútuo, bem como inexistência de dano moral a ser indenizado.

Sem razão.

Conforme relatado, defende a instituição financeira a regularidade da contratação do empréstimo questionado, porque o contrato foi devidamente assinado pelo recorrido e que a quantia decorrente desse negócio jurídico foi a ele disponibilizada.

No entanto, tais alegações não se confirmam com a instrução desenvolvida na demanda. E por uma razão bem simples: no presente caso houve realização de perícia grafotécnica e a conclusão do
expert
foi no sentido de que a assinatura lançada no contrato apresentado pelo Banco
não
era do autor, ora apelado, no ID 17622658. Além disso, embora sustente ter provado a disponibilização do valor do empréstimo, nada foi colacionado a esse respeito.

Deste modo, não tendo sido evidenciada a regularidade do negócio jurídico referente ao consignado questionado, seja pela falta de prova de contratação ou pela falta da prova de que o autor tenha utilizado o valor, não há o que modificar no capítulo da sentença que declarou sua inexistência, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva.

Com relação aos danos morais, inegável o prejuízo do ora apelado, tendo em vista que devido à falha do serviço quanto à segurança que se espera das instituições bancárias, culminou na cobrança indevida de valores não contratados e não usufruídos pelo demandante. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento, já que os descontos indevidos comprometeram verba de caráter alimentar, sendo evidente os desgastes e transtornos que essa situação ocasionou ao requerente, razão pela qual deve ser mantida a condenação em danos morais.

No que tange ao pedido alternativo de redução da condenação, mais uma vez sem razão, posto que a quantia de R$10.000,000 (dez mil reais) se afigura razoável e atende às circunstâncias dos autos, às condições do ofensor, ao caráter pedagógico e aos parâmetros de valor que esta 2ª Turma de Direito Privado vem fixando, além de não culminar em enriquecimento sem causa da vítima.

Por fim, quanto à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, como restou demonstrada que a conduta do Banco foi contrária à boa-fé objetiva, já que não foi garantida a segurança que se espera das instituições financeiras, tenho como devida a repetição em dobro.

Devida, todavia, a compensação as quantias devidas pelo banco e do valor depositado em conta corrente da autora, conforme autoriza a jurisprudência pátria
[1]
.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso,
DANDO-LHE PARCIAL P
ROVIMENTO
, tão somente para autorizar compensação dos valores (débito e crédito entre as partes, a serem apurados na fase de liquidação), mantendo a sentença em todos os seus termos
.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL
–
A
çã
o declarat
ó
ria cumulada com indeniza
çã
o por danos morais
–
Senten
ç
a de parcial proced
ê
ncia
–
Inconformismo da autora
–
1. Falsidade da assinatura da autora aposta no contrato, comprovada por laudo pericial grafot
é
cnico. Inexist
ê
ncia de rela
çã
o jur
í
dica entre as partes
–
Anula
çã
o do contrato, com restitui
çã
o simples dos valores descontados do benef
í
cio previdenci
á
rio da autora, ante a aus
ê
ncia de prova da m
á
-f
é

–
Responsabilidade objetiva do banco, nos termos da S
ú
mula n
º
479, do C. Superior Tribunal de Justi
ç
a
–
2. Danos morais caracterizados. Indeniza
çã
o arbitrada pela senten
ç
a em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Majora
çã
o para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em raz
ã
o das circunst
â
ncias do caso concreto e em observ
â
ncia aos princ
í
pios da razoabilidade e proporcionalidade
–
3. Corre
çã
o monet
á
ria. Devolu
çã
o do valor depositado em conta de titularidade da autora de forma simples, sem incid
ê
ncia de corre
çã
o monet
á
ria. Hip
ó
tese dos autos, no entanto, em que o numer
á
rio foi indevidamente depositado na conta corrente da autora. Perda inflacion
á
ria que importa em preju
í
zo a ser suportado pelo banco r
é
u, respons
á
vel pela falha na presta
çã
o dos servi
ç
os que possibilitou a ocorr
ê
ncia da fraude - 4. Autoriza
çã
o para compensa
çã
o dos valores (d
é
bito e cr
é
dito entre as partes) - Senten
ç
a reformada em parte
–
Recurso parcialmente provido, com determina
çã
o de encaminhamento de c
ó
pias ao Minist
é
rio P
ú
blico para apura
çã
o da ocorr
ê
ncia de eventual crime e de sua autoria e para eventuais provid
ê
ncias fundadas no artigo 74 do Estatuto do Idoso.

(TJ-SP - AC: 10006241620198260180 SP 1000624-16.2019.8.26.0180, Relator: Daniela Menegatti Milano, Data de Julgamento: 16/02/2022, 19
ª
C
â
mara de Direito Privado, Data de Publica
çã
o: 16/02/2022)

Belém, 09/07/2024